Tribunal: TJDFT
Processo: 0743371-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743371-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA RANGEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O link no qual foi disponibilizado o processo administrativo encontra-se com acesso restrito e necessidade de permissão. Ao agravante para acostar o processo administrativo aos autos ou disponibilizar meio eficaz para visualização dos autos na íntegra, sem necessidade de cadastros ou requisição de permissão, de forma pública e notória, a fim de que seja apurado o teor da decisão a qual se pretende a anulação. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator